Tribunal: TJMT
Processo: 0013137-70.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013137-70.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inspeção Fitossanitária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[A. C. FINATO - CNPJ: 02.416.785/0001-03 (APELADO), VIDIO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 894.975.701-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – LICENÇA DE OPERAÇÃO PENDENTE – PEDIDO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLADO DESDE 2010 – DEMORA ADMINISTRATIVA – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – NULIDADE DAS PENALIDADES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

Princípio da congruência: Não configura violação ao princípio da congruência quando a sentença se limita a analisar o pedido de anulação de ato administrativo, cuja validade é elemento essencial para a análise da lide.

Ausência de Licença de Operação: A penalização do administrado pela falta de licença de operação é ilegítima quando comprovado que o pedido foi regularmente protocolado e a demora na emissão decorreu da inércia do órgão ambiental competente.

Proporcionalidade e razoabilidade: A imposição de sanções administrativas ambientais deve observar o contexto fático, a boa-fé do administrado e os esforços para regularização, sob pena de configurar desproporcionalidade.

Embargo de atividades essenciais: A paralisação de atividade de coleta de resíduos, essencial para a população local em município desprovido de sistema público de captação de esgoto, deve ser considerada ilegítima, especialmente quando há possibilidade de regularização ambiental em curso.

Honorários advocatícios: Em observância ao art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que julgou procedente o pedido formulado pela empresa A.C. FINATO ME, declarando a nulidade do Auto de Infração no 131255 e do Termo de Embargo no 103823, afastando a multa aplicada e determinando o desembargo das atividades de limpeza, coleta e transporte de resíduos realizadas pela empresa.

O apelante alega que a sentença seria nula por violação ao princípio da congruência, argumentando que o juízo de origem teria extrapolado os limites da lide ao anular o Auto de Infração no 131255, já que a parte autora teria solicitado apenas a nulidade do Termo de Embargo no 103823. Sustenta, ainda, que a autuação foi legítima, pois a empresa não possuía Licença de Operação válida à época dos fatos, e que o embargo foi devidamente fundamentado na legislação ambiental, visando à proteção do meio ambiente.

Em contrarrazões, a empresa A.C. Finato ME pleiteia o desprovimento do recurso, defendendo que a sentença observou os limites da lide e que a ausência de Licença de Operação decorreu da demora injustificada do órgão ambiental no processo de análise. Argumenta que já possuía Licença Prévia e Licença de Instalação válidas e que adotou as providências necessárias para regularizar suas atividades. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do Código de Processo Civil.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência

O apelante sustenta que a sentença seria nula por violação ao princípio da congruência, alegando que o juízo de origem teria extrapolado os limites da lide ao anular o Auto de Infração no 131255, visto que a parte autora não teria requerido expressamente essa anulação em sua petição inicial.

Todavia, o argumento não merece prosperar. Conforme consta expressamente no
item 08.6 da petição inicial
, a parte autora pleiteou de maneira clara e inequívoca a
anulação/cancelamento do Auto de Infração no 131255
, bem como a confirmação da tutela antecipada, com o consequente desembargo das suas atividades. Assim, o pedido de anulação do Auto de Infração foi devidamente formulado, não havendo qualquer violação ao art. 492 do CPC, que estabelece a vedação de decisões
“extra petita”.

Ademais, é entendimento consolidado que o magistrado deve decidir a lide considerando o conjunto de fatos e pedidos apresentados pelas partes. No caso, o Termo de Embargo no 103823 é fundamentado justamente no Auto de Infração no 131255, de forma que sua legalidade está diretamente atrelada à análise do referido Auto de Infração. A decisão do juízo de origem, portanto, limitou-se a examinar os pedidos e fundamentos apresentados pela autora, em estrita observância aos arts. 141 e 492 do CPC.

A congruência entre o pedido e a sentença deve ser analisada não apenas de forma literal, mas considerando o contexto da demanda e os efeitos jurídicos do pedido formulado. Havendo pedido expresso de anulação do ato administrativo que fundamenta penalidades secundárias, estas também devem ser examinadas como consequência lógica do julgamento.

Nesse contexto, inexiste qualquer nulidade ou extrapolação na sentença proferida, que observou integralmente o pedido inicial e se limitou a analisar a legalidade dos atos administrativos impugnados.

Conclui-se, assim, que a preliminar de nulidade por suposta violação ao princípio da congruência deve ser rejeitada, sendo regular e plenamente válida a sentença de primeiro grau.

Do Mérito

O apelante argumenta que a autuação e o consequente embargo das atividades da empresa apelada foram legítimos, sob a alegação de que, à época dos fatos (23/09/2013), a apelada não possuía Licença de Operação válida, requisito essencial para o exercício regular de suas atividades.

No entanto, os autos demonstram que a empresa havia protocolado o pedido da Licença de Operação junto ao órgão ambiental competente
desde 2010
, muito antes da lavratura do Auto de Infração no 131255 e do Termo de Embargo no 103823. Tal fato é corroborado pela documentação constante nos autos, evidenciando que a apelada já possuía as Licenças Prévia e de Instalação necessárias para as etapas anteriores ao funcionamento pleno de suas atividades.

A ausência de emissão da Licença de Operação, à época dos fatos, decorreu da
inércia do órgão ambiental
em analisar e concluir o processo administrativo de licenciamento, sendo inviável penalizar a apelada por uma omissão atribuída exclusivamente à Administração Pública. Esse entendimento é amplamente reconhecido na jurisprudência, que rechaça a possibilidade de penalizar administrados que adotaram as diligências necessárias, mas são prejudicados pela demora injustificada do poder público.

Nesse sentido, destaca-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - FEAM - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL - INÉRCIA AUTORIDADE AMBIENTAL EM LICENCIAR O EMPREENDIMENTO - FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES - DECRETO ESTADUAL N.o 44.844/2008 - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE MULTA - LEGALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

1- Ao Poder Judiciário somente é dado analisar a legalidade do ato administrativo, não cabendo perquirir acerca do rigor da punição, diante das normas aplicadas ao caso.

2- Sendo certo que não cabe à Administração se beneficiar de situação que fora por ela mesma causada, entende-se que a morosidade para apreciar o requerimento de concessão de licença ambiental acarretou a irregularidade posteriormente aferida no auto de fiscalização n.o 171665/2016, a qual culminou na aplicação da multa.

3- Em outras palavras, essa morosidade identificada tem o condão de afastar a penalidade aplicada contra o administrado, porquanto adveio de inércia incontestável do próprio Órgão Ambiental competente.

4- Considerando que a parte apelada - ao tempo da lavratura do segundo auto de infração, que redundou na aplicação da multa ora questionada - já tinha realizado o devido ajuste e o pedido de obtenção de licença ambiental, cuja ausência deu ensejo ao reconhecimento de suposta infração ambiental, resta evidente a nulidade da autuação.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.155911-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2023, publicação da súmula em 06/09/2023)

Adicionalmente, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sua manifestação nos autos, reconheceu que a empresa já possuía processo de licenciamento ambiental regular em trâmite, com Licenças Prévia e de Instalação válidas, bem como diligenciava na instalação de infraestrutura para atender às exigências legais. Inclusive, em vistoria realizada em 2017, constatou-se a existência de uma estação de tratamento de efluentes em fase de ampliação e devidamente licenciada.

Portanto, a lavratura do Auto de Infração no 131255 e o Termo de Embargo no 103823 revelam-se desproporcionais e ilegítimos, pois penalizaram a empresa apelada por um atraso cujo ônus não lhe pode ser imputado. A anulação de tais penalidades, determinada pela sentença de primeiro grau, alinha-se aos princípios da proporcionalidade e da legalidade.

Assim, resta evidente que a empresa não estava operando de forma ilícita ou desleal, mas sim dentro de um contexto de diligência para regularizar suas atividades. A Administração, ao impor as penalidades, desconsiderou a boa-fé da empresa e os esforços realizados para atender às exigências ambientais, em evidente contrariedade à justiça material.

Do mesmo modo, quanto à legalidade do embargo, a matéria já foi apreciada pela Terceira Câmara Cível do TJMT no julgamento do Agravo de Instrumento no 33910/2014. Naquela ocasião, o Tribunal manteve o desembargo das atividades da empresa, reconhecendo que a continuidade do serviço era essencial para a população local devido à ausência de sistema público de captação de esgoto, bem como a atividade, embora poluidora, foi reconhecida como necessária e proporcional até que a empresa pudesse regularizar suas licenças ambientais.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, em consonância com o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do trabalho adicional realizado pela parte apelada em grau recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida e
majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025